Tribunal: TJDFT
Processo: 0736624-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RCURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736624-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IURI ALDEMAR SILVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA IDÔNEA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 28, § 2o, DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Não procede o pedido de absolvição, por inexistência do fato ou por insuficiência probatória, quando resulta provado que o réu ingressou no supermercado e subtraiu, para si, uma garrafa de bebida alcóolica. Depois disso, quando abordado pelo gerente do estabelecimento comercial, agrediu fisicamente este; tudo com vista a garantir a consumação da subtração. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos. 3. Presente a violência, elementar do crime de roubo, inviável a desclassificação para o delito de furto. Lado outro, a violência contra a pessoa foi empregada pelo réu, depois da subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. Nesse quadro, também não há falar em contravenção penal de vias de fato. 4. Ausente a prova de que o réu agiu movido por necessidade extrema para salvar de perigo atual ou iminente direito próprio ou alheio, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar, não incide a excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade. 5. “A dependência química do autor do crime não configura a excludente de ilicitude do art. 23, inc. I, do CPB, vez que a necessidade de satisfazer o próprio vício não constitui legítimo interesse capaz de sobrepujar o direito da vítima em manter seu patrimônio protegido” (Acórdão 1177255, 20181010021305APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: 154/173). 6. O fato de o réu ser alcóolatra não autoriza o reconhecimento da sua inimputabilidade ou da sua semi-imputabilidade, com vistas a autorizar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do CP. Os elementos de prova coligidos aos autos indicam que tinha plena consciência do caráter ilícito de sua ação. Não realidade, não restou provado – ainda que minimamente - que, ao tempo do fato, estava tão alcoolizado a ponto de não saber o que estava fazendo. 7. A dependência do réu às drogas e ao álcool, por si só, não impõe a instauração de incidente de insanidade mental. 8. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal; não procede a irresignação da defesa quanto à dosimetria da pena. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido; regime prisional alterado de fechado para aberto. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 do Código Penal; 155, 156, 158 e 386, estes do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigos 26, 28, §2, ambos do CP; e 149 do CPC, defendendo sua absolvição por ser portador de alcoolismo crônico e ter agido em estado de necessidade. Aduz a necessidade da instauração de procedimento de insanidade mental. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 26, 28, §2, 157, todos do Código Penal; 155, 156, 158 e 386, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta-se que, quanto à pleiteada absolvição, segundo iterativa jurisprudência do STJ, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1444163/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020). Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010